Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO ORIGINADORA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. REGISTRO DA INFORMAÇÃO. DEVER IMPOSTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESOLUÇÃO 4.571/2017 DO BACEN. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma. Assim, não resta caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento que se rejeita. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1628225 e 1388574.
2. Deferidos os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
3. O dever dos Tribunais de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente não é fundamento, por si só, para a reforma da sentença nas hipóteses em que se alega que o juízo que a proferiu, em outras hipóteses, decidiu de modo diverso.
4. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
5. A Resolução 4.571/2017 do BACEN, que regula o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), impõe a inserção de informações relativas a operações de crédito neste banco de dados, independentemente do adimplemento das operações. 5.1. Como o SCR é um relatório de todas as relações entre consumidor e as instituições financeiras, não é qualquer informação que seria negativa. No entanto, a informação de que houve prejuízo é evidentemente uma informação negativa sobre consumidor, e costumeiramente caracteriza um impedimento na contratação de novas operações financeiras, ante seu suposto risco de inadimplemento.
6. Na hipótese em análise, a autora alegou que o Banco recorrido inscreveu várias operações de crédito como “vencido” no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, sem que tivesse recebido qualquer notificação de que seu nome estava no Sistema de Informações de Crédito (SCR), com o status negativo, e que o relatório de informações do SCR demonstra que, mesmo após o pagamento das contas, o status negativo não foi excluído da base de dados do sistema; que não recebeu. 6.1. Da análise das alegações da autora em seu conjunto, é incontroverso que ela esteve inadimplente perante o recorrido, que realizou registros no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil – BACEN, e que posteriormente adimpliu seu débito.
7. O art. 13 da Resolução CMN 5.037/2022 e o art. 11 da Resolução 4.571/2017 do BACEN estabelecem o dever das instituições originadoras das operações de crédito de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR. 7.1. A comunicação pelo banco requerido, no contrato que gerou o débito registrado juntado por ele em contestação, de que “seus dados serão inscritos no SCR nos termos da regulamentação” supre a necessidade de comunicação prévio. Neste sentido, julgado da Terceira Turma Recursal: Acórdão 1834403. 7.2. Não houve qualquer violação, portanto, ao regulamento do SCR ou tampouco ao direito de informação do consumidor.
8. Nos termos do parágrafo único do art. 3o da Resolução 4.571/2017 do BACEN “As informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento de tais operações”; por sua vez, o art. 13 da referida Resolução estabelece a responsabilidade da instituição remetente das informações, dentre outras, de correções e exclusões de informações constantes no SCR. 7.1. Não obstante tal previsão, não podem ser excluídas informações regularmente inseridas. Sobre o tema, o BACEN, em seu site, esclarece que “É possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada” (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio). 7.2. Diante do dever legal do recorrido de inserir as informações sobre as operações financeiras, seu inadimplemento e posterior adimplemento no Sistema do BACEN, não restaram violados o art. 39, VII, do CDC (“É vedado ao fornecedor (...) repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos”) ou o art. 42 do CDC (“Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”). 7.3. A conduta do banco, decorrente de seu dever legal de registrar operações de crédito, não pode ser interpretada como cobrança abusiva.
8. De acordo com o Relatório de Informações Resumidas do SCR juntado pela recorrente, foi devidamente cumprido o dever do banco de registrar o adimplemento da dívida, considerando que, após o período apontado pela recorrente, não consta no relatório informações a respeito de prejuízo do banco recorrido. 8.1 Não houve, portanto, inércia do banco na correção dos registros negativos após o seu adimplemento, e tampouco violação ao art. 43 do CDC.
9. Diante do cumprimento pelos requeridos do dever imposto pelo BACEN de inserção dos dados sobre as operações de crédito no SCR, não estão evidenciados os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva, pois ausente ato ilícito por parte do banco recorrido.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade de ambos diante da gratuidade deferida. Na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.